Tribunal: TJSP
Processo: 2064307-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores. Inconformismo. Valores encontrados na conta-corrente de titularidade da agravada pessoa jurídica. Inaplicabilidade da regra do artigo 833, inciso X, do CPC. Valores encontrados em conta-corrente dos agravantes pessoas físicas. Impenhorabilidade de quantia até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores. Inconformismo. Valores encontrados na conta-corrente de titularidade da agravada pessoa jurídica. Inaplicabilidade da regra do artigo 833, inciso X, do CPC. Valores encontrados em conta-corrente dos agravantes pessoas físicas. Impenhorabilidade de quantia até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Inteligência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Impenhorabilidade não deve se limitar às cadernetas de poupança. Também deve ser estendida a outras formas de economia em investimento. Precedentes do STJ. Impenhorabilidade reconhecida. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.